Tribunal: TJBA
Processo: 0501531-18.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501531-18.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: JOSE BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1.002/STF. APELO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme tese fixada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.002, “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. Tendo em vista o revolvimento da instância recursal, é devida majoração dos honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafos 1º e 11, do CPC. 3. Em juízo de retratação, apelo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501531-18.2014.8.05.0080, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora